Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0729578-58.2024.8.07.0000 REQUERENTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição criminal apresentada por THYAGO GOMES ARAGAO e THAIS OLIVEIRA DA COSTA requerendo revogação e/ou relaxamento de suas prisões preventivas, com fulcro nos artigos 5o, incisos X, XI, LIV, LVII da Constituição Federal; e nos artigos 240, §§1° e 2°, 243, I, 244, 245, §§ 4o e 7o, 283, § 2o, 293 e 316 do Código de Processo Penal. Narram que o representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia em seu desfavor e que, após a intrução processual, fora proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o requerente THYAGO GOMES ARAGÃO, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 304, do Código Penal, em concurso material, a uma pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 2.006 (dois mil e seis) dias-multa, bem como para condenar THAIS OLIVEIRA DA COSTA, nas penas do artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, a uma reprimenda de 12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, além de 1.745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, sendo mantidas as prisões cautelares. Aduzem que interpuseram recurso de apelação que fora conhecido e não provido, e que opuseram embargos de declaração. Explicam que os requerentes se encontram presos e sem a reanálise de suas situações prisionais há mais de 90 dias, e que, não estando mais presentes os requisitos autorizadores de suas prisões, comparecem no presente momento para requerer suas revogações. Em síntese, discorrem sobre a necessidade de se revisar a prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias, conforme estabelece o art. 316, parágrafo único, do CPP, sobre a possibilidade de concessão de fiança, sobre a contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam, sobre o cabimento da revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores. Sustentam que o caso concreto admite a imposição de medidas cautelares diversas da prisão cautelar. Aduzem, quanto à requerente Thaís, que esta se encontra em prisão domiciliar, o que tem afetado drasticamente sua vida, porquanto cuida da casa e dos filhos sozinha, e, portanto, está sem trabalhar, sem poder levar os filhos na escola e participar de sua vida escolares demais momentos, tendo despesas exorbitantes para que isso seja realizado por terceiros, bem como, pode ser averiguado junto à central de monitoração eletrônica, que aquela não descumpriu qualquer medida imposta no tempo em que se encontra em tal prisão. Quanto ao requerente Thyago, afirmam que sua ausência, em razão da prisão, afeta drasticamente sua vida, a de seus filhos, do relacionamento anterior e do relacionamento atual, e a de sua genitora, que atualmente cuida de uma das netas. Requerem, por fim, o relaxamento ou a revogação de suas prisões preventivas, ainda, que, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no artigo 319 do CPP, por conseguinte, com a expedição dos competentes alvarás de soltura. Subsidiariamente, postulam para que sejam arbitradas fianças. Pelo despacho de id 61741463, os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação. A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer de id 62466629, afirma que a petição foi recebida como habeas corpus e, assim, argumenta que o acórdão proferido nos autos originais substituiu a sentença condenatória, de modo que a autoridade coatora passou a ser o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do HC, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República. Oficia, portanto, pelo não conhecimento do habeas corpus. No id 62510385, os requerentes trazem nova petição, informando que já buscaram, perante o Juízo que decretou as prisões, a apreciação dos presentes pedidos, e afirmam que aquele se declarou incompetente. Juntam aos autos os documentos de id 62510387 e 62510386. É o relato do necessário. DECIDO. Entendo que o pedido não deve ser conhecido, pois a revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias é incabível após o encerramento da cognição plena do processo criminal de origem (APOrd e ApCrim no 0704497-75.2022.8.07.0001) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Com efeito, ao contrário do alegado pela Defesa, o exaurimento da jurisdição nesta Corte de Justiça já se deu com o julgamendo da apelação e dos embargos de declaração, e com a publicação de seus respectivos acórdãos (Acórdãos n. 1868055 e 1887291), nos autos do Processo n. 0704497-75.2022.8.07.0001 (id’s 59860653 e 61423578, respectivamente). Em ambas as ocasiões, restou apreciada a prisão preventiva decretada em desfavor dos ora requerentes no curso do processo de conhecimento, sendo mantidas, porquanto presentes os requisitos legais do fumus comissi delict e do periculum libertatis, os quais, incusive, conforme jurisprudência do colendo STJ, têm muito mais razão de ser já que a necessidade da prisão é reforçada como um efeito próprio da condenação penal, ante a reprimenda fixada (AgRg no HC n. 717.891/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). Assim, haja vista o posicionamento do Supremo Tribunal Federal exarado com o julgamento da ADI n. 6581 – DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999), não deve continuar sendo feita a reanálise da legalidade de prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, após encerramento da cognição plena do processo criminal pelo Tribunal de origem. Confira-se trechos do voto do Min. Alexandre de Moraes, na mencionada ADI, a respeito do tema, trechos que, inclusive, estão acostados aos presentes autos no id 62510387, p. 65-67: A revisão periódica da necessidade e adequação da prisão cautelar, em segundo grau de jurisdição, deve ficar sob a responsabilidade do relator do caso, que possui a atribuição e competência para o controle revisional tanto de suas próprias decisões (quando o decreto for proferido inicialmente por ele próprio – inclusive, nas hipóteses de prerrogativa de foro) quanto pelos atos decisórios tomados em primeira instância, permitida a cognição plena e a revisão dos fundamentos que dão ensejo à necessidade da constrição cautelar da pessoa já condenada. Encerrado o julgamento de segunda instância, não se aplica o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Observe-se, que, no julgamento das ADCs 43 e 44, por maioria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu não ser mais possível a execução provisória da pena. Houve, contudo, posição unânime de que, após decisão condenatória em segundo grau, o Tribunal poderia, ao condenar ou manter a condenação proferida em primeira instância, também manter ou determinar a partir daí, de forma cautelar, a prisão do condenado até o trânsito em julgado da sentença penal. Ressalto que temos aqui uma prisão cautelar fundamentada em decisão condenatória de segundo grau, que não transitou em julgado em razão de recurso da defesa. Ao considerar-se que o segundo grau já decidiu definitivamente a questão das provas (cognição plena), não há razoabilidade de exigirmos, nesses casos em que já há decisão condenatória de segundo grau – a qual manteve, de forma fundamentada, a prisão cautelar – a obrigatoriedade de continuar promovendo reavaliações periódicas do decreto a cada 90 dias. Ora, se o Tribunal já condenou na última instância em que é permitida a cognição plena, é óbvio que se entende que, até o trânsito em julgado, permanecerão os requisitos para a restrição de liberdade. Não há lógica da aplicação do art. 316, parágrafo único, para prisões cautelares derivadas de decisão final de cognição plena em segundo grau. Obviamente, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– por meio de habeas corpus – sempre poderão analisar a ilegalidade dessa constrição cautelar de liberdade ou da própria condenação, mas não há, a aplicação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou seja, inexiste a obrigatoriedade de revisão periódica da prisão cautelar, ficando afastada a incidência do dispositivo impugnado, após decisão de segundo grau. A necessidade de nova análise a cada 90 dias, a meu ver, se dá até a decisão condenatória em segundo grau. Depois disso, essa obrigatoriedade não se aplica, até porque a possibilidade de prisão em segundo grau está inserida no § 1o do art. 387, do Código de Processo Penal, não constando no capítulo que regulamenta a prisão preventiva. Encerrada a instrução processual com os julgamentos de primeira e segunda instâncias, entendo inadmissível a exigência de, a cada 90 dias, o Tribunal Superior reanalisar, obrigatoriamente, a manutenção da prisão cautelar, pois se trata de hipótese em que a segunda instância já definiu a condenação e reputou fundamentada a prisão cautelar. Isso é irrazoável, ilógico, e vai contra o princípio da eficiência da prestação jurisdicional. [destaques não constantes do original] Como se verifica do Extrato de Ata de julgamento (constante do id 62510387, p. 68-69), prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, se tornou o Redator do acórdão. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, concedendo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022. [destaques não constantes do original] O acórdão de julgamento da ADI n. 6581 – DF restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) [destaques não constantes do original] Portanto, como dito anteriormente, o TJDFT, por meio da 3a Turma Criminal, já apreciou, por ocasião dos julgamentos da apelação e dos embargos de declaração, tanto os fundamentos da condenação, com cognição plena, como os fundamentos que demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos ora requerentes. Vejamos os trechos dos acórdãos em que a análise da prisão ocorreu: Acórdão 1868055, id 59860653 dos autos no 0704497-75.2022.8.07.0001 Acórdão 1887291, id 61423578 dos autos no 0704497-75.2022.8.07.0001 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE A Defesa técnica requer o direito de os acusados recorrerem em liberdade, determinando-se a sua imediata soltura. No ponto, peço vênia para adotar os fundamentos exarados no parecer do Il. Procurador de Justiça, in verbis (ID: 57242267, fls. 03-12): A prisão preventiva dos recorrentes foi decretada em 28/6/2022, nos autos da medida cautelar n.o 0719000-04.2022.8.07.0001, especialmente para a garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal. O cumprimento dos mandados ocorreu em 3/7/2023 no município de Goiânia-GO, conforme certidão de ID 55491449 e decisão em audiência de custódia, ID 55491447. Em análise aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 129154074), defluem as seguintes informações sobre a atuação delitiva do casal no tráfico de entorpecentes: Nesse aspecto, observa-se que o Inquérito Policial instaurado no âmbito da denominada “Operação S4” (n.o 95/2021-CORD), teve início a partir de notícia sobre indivíduos inicialmente não identificados que se hospedaram em novembro/2021 no Hotel S4, localizado em Águas Claras-DF. Na ocasião, THYAGO GOMES ARAGÃO provavelmente utilizou a carteira de identidade falsificada em nome de outra pessoa e, ao que tudo indica, em concurso com a indiciada THAÍS OLIVEIRA DA COSTA, guardaram no apartamento n.o 420 do Hotel aproximadamente 30 kg (trinta quilos) de “maconha”, fato que somente foi descoberto em 16/11/2021, em razão de funcionários do estabelecimento em questão terem avisado a direção do hotel, momento em que foi acionada a equipe da CORD e, por conseguinte, foram apreendidas a substância entorpecente em questão. Referida ocorrência resultou no Inquérito Policial distribuído sob o n.o 0704497-75.2022.8.08.000 (id. 129299840) e, após a análise do material apreendido, foi constatado que se tratava das drogas conhecidas como “maconha” e “haxixe”. Na mesma época foi empreendido monitoramento de THYAGO, oportunidade em que foi verificado que ele se encontrava hospedado em outro hotel próximo ao primeiro, também com nome falso, local onde se encontrava com a investigada THAÍS OLIVEIRA DA COSTA. Convém observar ainda que nas investigações que foram empreendidas na sequência foi possível constatar que os investigados poderiam ter se dirigido ao Estado de Goiás com o objetivo de trazer drogas para o Distrito Federal. Essa informação foi confirmada, pois é certo que a Polícia Rodoviária Federal logrou êxito em abordar o casal na condução do veículo VW/Gol, placa 6G63, em direção ao Distrito Federal, ocasião em que foi apreendido aproximadamente 1 (um) quilo de “cocaína” na bolsa da investigada THAÍS no posto da PRF de Anápolis-GO. Sobre os endereços vinculados aos investigados nas cidades de Goiânia-GO e de Senador Canedo-GO, localidade onde a investigada THAÍS OLIVEIRA possui uma distribuidora de bebidas, também foram identificados pela equipe da CORD. No mais, foi verificado que os investigados utilizam a estratégia de trocar constantemente os veículos utilizados nos deslocamentos, bem como se hospedar em diferentes locais no Distrito Federal com nomes diversos, provavelmente com o objetivo de não levantar suspeitas por parte dos policiais a respeito das prováveis atividades ilícitas. Nesse contexto, também se observa que os antecedentes criminais de THYAGO e THAÍS evidenciam diversos registros pela prática anterior de crimes, inclusive com a recente prisão em flagrante de THAÍS (id. 125979987, fls. 11-12). Inclusive, este Juízo deferiu medida de busca e apreensão postulada pela autoridade policial da CORD para cumprimento nos endereços vinculados aos representados THYAGO e THAÍS, nas cidades de Goiânia-GO e Senador Canedo-GO (autos n.o 0705050- 25.2022.8.07.0001), mas não foram encontradas substâncias entorpecentes nos locais. De todo modo, foi localizada a carteira de identidade falsificada em nome da pessoa Ayrton Gissoni Almeida, que tinha sido utilizada por THYAGO para se hospedar no Hotel S4. Posteriormente, o juízo a quo, em 18 de agosto de 2023, converteu a prisão preventiva da recorrente Thaís em domiciliar pelo fato de ser genitora de dois filhos menores, com 9 (nove) e 7 (sete) anos de idade, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP. Apesar dos múltiplos argumentos recursais, verifica-se que a medida merece ser mantida, porquanto ainda persistem os requisitos ensejadores da preventiva do recorrente Thyago. Primeiro, é necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que dificuldade na localização do acusado no endereço por ele fornecido. O encarceramento também é necessário para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o recorrente Thyago possui envolvimento em diversos atos de traficância, conforme restou demonstrado na instrução probatória. Tais elementos indicam a periculosidade, bem como o seu elevado grau de envolvimento na senda delituosa. Assim, o risco de reiteração delitiva é evidente e justifica o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Diante disso, é necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Outrossim, o STJ entende não ser necessária fundamentação exaustiva para manutenção da medida privativa de liberdade, especialmente na hipótese em que restou demonstrada a traficância interestadual, persistindo os mesmos fundamentos, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE TESE. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A suposta ausência de materialidade delitiva não foi analisada perante o Tribunal local. Tal circunstância "impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, relator para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023). 2. A tese de ausência de materialidade delitiva sequer foi deduzida nas razões recursais, no âmbito desta Corte. O Agravante apresentou o tema em petição incidental (fls. 269-273), visando aditar os termos do pleito originário. Esse proceder não é admitido na sistemática processual, tendo em vista que, ao "interpor o recurso, a parte pratica ato processual pelo qual consuma o seu direito de recorrer, por conseguinte, não pode, posteriormente, mesmo que em agravo regimental, complementar, aditar ou corrigir o recurso já interposto, pois, decorrido o prazo para tanto, extingue-se o direito de praticar quaisquer desse atos processuais" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.100.149/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 25/4/2012). 3. Segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, é suficiente esclarecer se estão inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312, do mesmo diploma, como verificado na espécie. 4. Hipótese em que o Juízo de origem indica que os motivos que ensejaram a decretação da custódia permanecem hígidos e foram reforçados pela sentença condenatória, especialmente a gravidade dos crimes a que condenado o Recorrente e a necessidade de interrupção das atividades criminosas. 5. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 175.315/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) – Grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade de manutenção da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, não se podendo ignorar a apreensão de expressiva quantidade de drogas - 12,65g de cocaína e 1.267,18g de maconha -, além de uma balança de precisão e materiais relacionados com a traficância, apontando-se, ainda, que o agravante é "conhecido traficante da região", conforme destacou o Juízo sentenciante, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, indica um significativo e habitual envolvimento do acusado com o crime de tráfico de entorpecentes. 3. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontrase em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) – grifos nossos Do mesmo modo, a revogação da prisão domiciliar da recorrente Thaís não merece guarida, porquanto a medida visa proteger a unidade familiar, isto é, o cuidado da genitora aos filhos. Ressalte-se, ainda, que esse ponto fora bem analisado pela Promotoria de Justiça, com ofício em primeiro grau, verbis: Outrossim, sobre as alegações que são pais de menores de idade, verifica-se que a ré THAIS encontra-se em prisão domiciliar justamente por esse motivo, a fim de evitar prejuízos aos infantes. Com relação ao acusado THYAGO, pontua-se que o art. 318, inciso VI, do CPP, prevê que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, contudo, apenas se o homem for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Certo é que não restou comprovado que o réu é indispensável aos cuidados dos filhos, tampouco que a prisão domiciliar da ré THAIS não tem sido suficiente para os cuidados dos menores, de modo a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a conversão em domiciliar para o réu THYAGO. Dando sequência, acrescenta-se que o direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu preso desde o início da instrução criminal em decorrência de prisão preventiva correta a decisão, na medida em que a sentença condenatória reforçou a presença dos requisitos da cautelar extrema. Adiro a esses fundamentos rogando vênia a seu Il. Subscrito para adotá-los como razões de decidir, porquanto, rebate, em sua integralidade, o pleito defensivo de soltura provisória dos apelantes. No caso em exame, THYAGO e THAIS permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de conceder, neste estágio, a liberdade pretendida, mormente considerando o quantum de reprimenda corporal a que foram condenados. THAIS encontra-se em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Lado outro, a prisão preventiva de THYAGO foi mantida para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Sem reparos no ponto, portanto. Nessa toada, no caso concreto, incabível a revisão nonagesimal da necessidade da manutenção da prisão preventiva dos requerentes, haja vista que “o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado.” (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022). Registre-se, por fim, quanto ao Parecer do Ministério Público, que em nenhum momento a presente petição fora recebida na qualidade de habeas corpus, razão pela qual a opinião do d. Procurador de Justiça não se aplica ao presente caso concreto, em que se requereu a revisão priódica da prisão preventiva dos requerentes. Por todo o exposto, a petição não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, por sua manifesta inadmissibilidade. Nesse esteio, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, aplicável ao caso por analogia, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator